Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO NO CRIME DE APROPRIAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA PRESUMIDA NA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. PERDÃO JUDICIAL. INCABÍVEL. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Lucas Santos Monteiro e Paulo Vitor Martins da Costa contra a sentença que julgou procedente a denúncia para condená-los, respectivamente, pela prática dos crimes de apropriação de coisa havida por erro (art. 169, caput, do Código Penal) e receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal).
2. A defesa de Lucas Santos Monteiro pugnou pela sua absolvição por ausência de dolo. Sustenta que Lucas, ao receber o aparelho celular em uma pasta com os pertences do pai, não agiu com a intenção de se apropriar indevidamente do bem, mas sim por um equívoco. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, ante a indevida valoração do motivo do crime. A defesa de Paulo Vitor Martins da Costa requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando que o conjunto probatório é frágil, não havendo demonstração da desproporção entre o valor e o preço, tampouco do elemento subjetivo do tipo. Impugnou a validade do testemunho de Marcus Vinícius. Por fim, em caráter subsidiário, pleiteou o perdão judicial ou a redução da pena aplicada, diante da indevida valoração do motivo do crime.
3. A denúncia narrou que no dia 18 de junho de 2024, Lucas Santos Monteiro se apropriou de um celular Samsung A10 que chegou até ele por engano, ao recebê-lo com os pertences de seu pai que havia sido preso, sendo a ele imputado o artigo 169, caput, do CP. O aparelho celular passou pelas mãos de outras três pessoas. Entre os dias 18 e 28 de junho, Paulo Vitor Martins da Costa comprou o celular. Em seguida, próximo ao dia 28 de junho, Marcus Vinicius de Lima também o comprou no mesmo local. Por fim, após o dia 28 de junho, Gleicilene Ribeiro Carvalho Oliveira adquiriu o mesmo aparelho. Todos os três, Paulo Vitor, Marcus Vinicius e Gleicilene, foram acusados de receptação culposa, pois, devido ao valor e às circunstâncias da compra, deveriam ter desconfiado que o celular era de origem criminosa. Registra-se que Marcus Vinícius de Lima e Gleicilene Ribeiro Carvalho Oliveira aceitaram e cumpriram a transação penal oferecida, o que resultou na extinção de sua punibilidade.
4. O Ministério Público argumentou que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas e que as alegações das defesas não subsistem diante das provas colhidas, incluindo o testemunho de Marcus Vinícius, que foi regularmente arrolado e prestado sob o crivo do contraditório. No entanto, pede parcial provimento do recurso de apelação de Lucas, para que seja redimensionada a sua pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em apreciar: 5.1. Em relação ao réu Lucas Santos Monteiro: (i) absolvição por ausência de dolo; (ii) insuficiência de provas; (iii) reforma da dosimetria com a redução da pena quanto à valoração indevida do motivo do crime. 5.2 Em relação ao réu Paulo Vitor Martins da Costa: (iv) absolvição por insuficiência de provas, sobretudo a falta de comprovação da desproporção entre o valor e o preço; (v) invalidação do testemunho de Marcus Vinícius; (vi) a possibilidade de aplicação do perdão judicial; (vii) reforma da dosimetria com a redução da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas nos autos. As evidências colhidas na fase policial estão de acordo com as provas orais e documentais apresentadas em juízo, garantindo o devido contraditório e a ampla defesa.
7. A consumação do crime de apropriação de coisa havida por erro (art. 169, caput, do Código Penal), imputado ao réu Lucas, ocorre quando o agente, que recebeu o bem por erro, caso fortuito ou força da natureza, passa a agir como se fosse seu dono, demonstrando a intenção de não mais restituí-lo.
8. O dolo de apropriação do réu, o chamado animus rem sibi habendi, é patente no caso em análise. O aparelho celular, de propriedade da Polícia Civil, inclusive com procedimentos da delegacia, chegou ao poder de Lucas por um erro, mas ele demonstrou total descaso com a sua procedência e devolução. A defesa aponta que o réu morava com o pai, o que reforça o entendimento de que o réu tinha ciência de que o celular não pertencia a seu genitor e, portanto, era um objeto alheio. Nesse cenário, em vez de restituir o bem, o acusado o reteve, inseriu um chip de sua propriedade e passou a utilizá-lo, culminando na posterior alienação. A inércia na restituição, somada aos atos de posse e disposição, revela a intenção inequívoca de assenhoramento definitivo. Tal conduta configura o dolo essencial à tipificação do delito de apropriação de coisa havida por erro, conforme previsto no art. 169 do Código Penal. Precedente: Acórdão 2006445.
9. Portanto, comprovado que o réu Lucas, de forma consciente e voluntária, apropriou-se de coisa havida por erro, deve ser mantida a condenação, não havendo que se falar em ausência de dolo ou insuficiência probatória.
10. Quanto à dosimetria da pena do réu Lucas, assiste razão à Defesa. A sentença, fundamentou negativamente o motivo do crime, em razão do "lucro fácil", porém é motivação inerente ao tipo penal, razão pela qual não há nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, em 1(um) mês. Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda definitiva é estabelecida em 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, conforme determinado na sentença
11. Em relação ao crime de receptação culposa, a defesa de Paulo Vitor argumenta a fragilidade probatória, especialmente a invalidade do testemunho de Marcus Vinícius e a falta de comprovação da desproporção de valor do bem.
12. Conforme manifestação do Ministério Público, houve um aditamento ao rol de testemunhas antes da apresentação da resposta à acusação (ID 74759236), o que garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, a despeito da revelia do réu Paulo, que em juízo não compareceu.
13. Entretanto, o depoimento de Marcus, que foi beneficiado por transação penal, não deveria ter sido colhido sob juramento de testemunha. A sua condição jurídica é de informante, cabendo ao juízo valorar seu depoimento com cautela, em conjunto com as demais provas produzidas. O teor do depoimento de Marcus Vinícius, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, é consistente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a condição de informante não invalida a prova, cabendo ao juiz valorá-la com base no conjunto probatório, buscando a verdade real. (STJ – 5a T. – AgRg no RHC n. 144.641/PR – Rel. Joel Ilan Paciornik – j. 28.11.2022).
14. Essa coerência do depoimento de Marcus é corroborada pela fala do réu Lucas, que confirmou a mesma narrativa tanto no inquérito policial quanto em juízo. A convergência entre as versões dos dois elimina a fragilidade do depoimento de um informante. A prova, portanto, não se restringe ao depoimento de Marcus Vinícius, mas se fortalece com a confirmação do réu Lucas. O conjunto probatório demonstra a autoria do crime pelo réu Paulo Vítor.
15. A tipificação do delito de receptação culposa exige a aquisição ou o recebimento de bem cuja procedência criminosa possa ser presumida pelo agente. Essa presunção se fundamenta em elementos objetivos, como a natureza da coisa, a desproporção entre seu valor e o preço pago, ou a condição de quem a oferece, conforme estabelece o art. 180, § 3o, do Código Penal.
16. No caso, o contexto probatório demonstra que Lucas vendeu o celular para Paulo informando que o recebeu com os pertences de seu pai que havia sido preso, o que já poderia configurar um indicativo de origem suspeita. Ademais, a prova técnica, materializada no Laudo de Perícia Criminal no 65020/2023, avaliou o aparelho em R$ 400,00. A desproporção evidente entre o valor de mercado e o preço pago pelo réu (R$ 120,00) caracteriza a falta do dever de cautela. A tese de que a ausência de laudo inviabilizaria a prova da desproporção é insubsistente, pois o documento pericial consta nos autos, atestando de forma inequívoca o valor do bem usado (ID 74759161). A disparidade de valores, somada à origem duvidosa do bem, confirma a ausência de cautela necessária e caracteriza a receptação culposa.
17. O pedido de perdão judicial formulado pela defesa de Paulo Vítor não se aplica ao caso. Há entendimento desta Corte que aparelho celular avaliado em R$ 400 reais não se trata de valor ínfimo. Precedente: 1122364. Ressalte-se que o celular, pertencente a Polícia Civil, utilizado no âmbito de suas atividades, tem impacto que vai além do seu valor material, afetando o trabalho da instituição. Ademais, a receptação de celulares, por sua própria natureza, tem um impacto social significativo. Esse crime não é um evento isolado; ele alimenta uma cadeia de delitos mais graves, como furtos, roubos e até latrocínios, contribuindo diretamente para o aumento da insegurança pública. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência, a exemplo do Acórdão 1720585.
18. Em relação à dosimetria da pena do réu Paulo Vítor, também assiste razão à Defesa. A “obtenção de lucro fácil” por se tratar de motivação inerente aos delitos patrimoniais, não traduz fundamento idôneo para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria. O entendimento jurisprudencial orienta que essa circunstância não se revela suficiente para a valoração negativa, sob pena de bis in idem, uma vez que a intenção de lucro já é elemento intrínseco ao tipo penal. Precedente: Acórdão 972741.
19. Em que pese não tenha sido objeto de insurgência pela Defesa, ante a ampla devolutividade do recurso de apelação, deve ser afastada também, na primeira fase da dosimetria, a avaliação desfavorável da personalidade do agente, porquanto “"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente". (Tema repetitivo 1077 – STJ e Acórdão 2037621).
20. Portanto, inexistindo circunstância judicial desfavorável ao apelante Paulo Vítor, deve a pena base ser fixada no mínimo legal, em 1(um) mês. Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda definitiva é estabelecida em 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, conforme determinado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
21. Apelações parcialmente providas. Sentença reformada para fixar a pena definitiva dos réus em 1 (um) mês, a ser cumprida no regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, a ser determinado pelo juízo da Execução Penal.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 169 e 180, §3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006445, 0713286-86.2024.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025; STJ – 5a T. – AgRg no RHC n. 144.641/PR – Rel. Joel Ilan Paciornik – j. 28.11.2022; TJDFT, Acórdão 1799356, 0700603-04.2021.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 09/01/2024; TJDFT, Acórdão 1720585, 0002451-41.2019.8.07.0008, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023; TJDFT, Acórdão 1122364, 20160410088236APR, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/08/2018, publicado no DJe: 11/09/2018; TJDFT, Acórdão 1799356, 0700603-04.2021.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 09/01/2024; TJDFT, Acórdão 972741, 20151010037223APJ, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2016, publicado no DJe: 14/10/2016; STJ. 3a Seção. EAREsp 1.311.636-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019 (Info 647); TJDFT, Acórdão 2037621, 0701507-05.2022.8.07.0004, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.